Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702629-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE TADEU GOMES JARDIM, JULIANA GAMEIRO GONCALVES HERWEG AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43060570) interposta por JULIANA GAMEIRO GONCALVES HERWEG e JORGE TADEU GOMES JARDIM face de decisão interlocutória (ID 147717530, na origem) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de ação de ressarcimento n. 0049155-27.2005.8.07.0001, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença. Os Agravantes, em suas razões recursais (ID 43060570), alegam que: (i) possuem crédito relativo à diferença de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da ora Agravada em sede de julgamento de Recurso Especial n. 1.539.689-DF, cujo trâmite deu-se perante a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, já transitada em julgado; (ii) os Agravantes distribuíram o Cumprimento Provisório de Sentença n.o 0712537-51.2019.8.07.0001, no qual pleitearam o recebimento da quantia de R$ 209.243,63 (duzentos e nove mil e duzentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), devidamente atualizada monetariamente até aquele momento; (iii) a Agravada depositou em Juízo, aos 10/07/2019, a quantia de R$209.563,51 (duzentos e nove mil e quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta um centavos); (iv) o depósito foi feito a título de garantia do Juízo e, portanto, não poderia ser soerguido por vontade própria dos Agravantes, ao menos até que houvesse decisão definitiva nos autos do recurso especial interposto pela Agravada e pelos demais envolvidos no feito principal, ou que fosse ofertada caução idônea, o que não ocorreu, inclusive por conta de decisão judicial proferida no referido cumprimento de sentença e, no agravo de instrumento interposto perante esse Tribunal; (v) em 1/03/2021, foi homologada transação entre a Agravada e os demais litigantes nos autos principais, transitando materialmente em julgado a questão posta, inclusive no tocante à obrigatoriedade de pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos Agravantes; (vi) o Juízo de origem proferiu sentença julgando procedente o cumprimento de sentença em tela e, autorizando o levantamento das quantias depositadas em juízo o que ocorreu no início de abril de 2021; (vii) na oportunidade, os Agravantes levantaram o saldo atualizado do depósito judicial que foi de R$ 219.028,97 (duzentos e vinte e nove mil e vinte e oito reais e noventa e sete centavos), que era correspondente ao valor depositado originalmente, devidamente corrigido pelos índices da caderneta de poupança da época por parte do Banco custodiante; (viii) a sentença que julgou procedente o cumprimento provisório de sentença, convertendo-o para cumprimento definitivo e autorizando o levantamento da quantia depositada em garantia foi proferida durante o processo de revisão da Súmula de Recurso Repetitivo n.o 677, momento em que, já havia sido proferida decisão pela Corte Especial determinando o sobrestamento de todos os recursos em trâmite perante o STJ e os recursos interpostos em execuções que tramitassem em segunda instância, mas, permitindo a continuidade de tramitação dos pedidos que estivessem em 1o grau de jurisdição, nos exatos limites das quantias incontroversas depositadas em juízo; (ix) com a efetivação da publicação no DJE do dia 16/12/2022, da revisão da Súmula de Recurso Repetitivo n. 677, os ora Agravantes entendem que possuem direito à percepção das diferenças entre os juros e correção monetária constantes do título executivo judicial e, da remuneração da quantia depositada em juízo para garantia. Preparo efetuado (ID 43060572). Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões no ID 43400521, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil que, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009 informa que caberá apelação em caso de "sentença". Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença", quais sejam, o conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC, e a determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. Dessa forma, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de deflagração do cumprimento de sentença. Diante do exposto, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, em observância ao art. 10 e o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, em decorrência da natureza de sentença terminativa do ato judicial recorrido, o que, a priori, impõe a interposição de recurso de apelação. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2023 13:38:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador